Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736966-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, GV2 PRODUCOES S/A APELADO: GV2 PRODUCOES S/A, SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de reapreciação de apelação, interposta por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, contra sentença proferida nas ações de conhecimento conexas, quais sejam, processos 0736005-15.2017.8.07.0001 (ação de cobrança) e 0736966-19.2018.8.07.0001 (indenização por perdas e danos), considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, encaminhados pelo presidente desta corte (art. 1.030, inciso II, do CPC). Nos autos do processo 0736005-15.2017.8.07.0001, a autora Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA propôs ação de cobrança em desfavor de FJ Produções LTDA., sob o nome empresarial, VGS Produções S/A, postulando a condenação a ré ao pagamento de R$ 600.000,00, acrescidos de multa contratual, no importe de R$ 30.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Narra que celebrou, em 13/07/2011, contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), para reforço da obra de contenção, em razão de “escorregamentos subsuperficiais no trecho à esquerda do talude norte”. Pelo serviço, foi pago o valor total de R$ 1.241.000,00. Assinala que, em 08/02/2012, celebrou com a parte ré novo contrato (Contrato de Prestação de Serviços - Subempreitada No 00.000.0002 – ID 11383521), com vistas à prestação de “serviços de contenção do talude lateral do eixo 08 ao eixo 17”. Aduz que, no curso da empreitada, foram solicitados, verbalmente, diversos acréscimos de obra. Prossegue relatando que, quando da finalização dos serviços, em fevereiro de 2013, a medição total se mostrou exorbitante devido à grande quantidade de serviços aditivos, o que teria gerado débito no valor de R$ 633.501,53, não adimplidos. Afirma que, após diversas reuniões, ajustou-se o valor para o montante de R$ 600.000,00, em razão de descontos em todos os valores dos serviços, no entanto, o réu não efetuou o pagamento. Ao final, requer em seu pedido a cobrança de multa moratória prevista no contrato, no percentual de 5% do valor total da dívida, bem como que a atualização monetária dos valores deve se dar pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) (ID 10466137- fls. 8/37). Na contestação, a ré suscitou prejudicial de prescrição trienal (art. 206, §3o, IV, do CC), relativa à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. No mérito, confirma a contratação da autora para execução de serviços de contração de talude no Centro de Convenções, firmando em 26/01/2011. Informa que, em novembro de 2011, parte da obra desmoronou, tendo a autora se comprometido, verbalmente, a corrigir danos decorrentes de desmoronamento que ocorrera na obra. Assevera que não houve autorização pelo dono da obra para pagamento pelos serviços de reconstrução do desmoronamento, ou qualquer acréscimo no preço (ID 10466186 – fls. 262/271). Decisão saneadora afastando a prejudicial de mérito de prescrição (ID 10466203 – fls. 356/360). Laudo pericial, ID 10466241 – fls. 413/501. No processo 0736966-19.2018.8.07.0001, VGS Produções S/A propôs ação de indenização por perdas e danos em desfavor de Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA, postulando: a) condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 34.992,00, acrescidos de atualização monetária e juros; b) converter o inadimplemento contratual em perdas e danos, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 593.148,47, devidamente corrigidos. Narrou que em 26/01/2011, contratou a ré para execução de serviços de contenção de talude em centro de convenção, com fornecimento de materiais, equipamento e mão-de-obra pela empresa ré. Relata que houve acréscimo de prazo e valor, sendo que a autora efetuou os pagamentos no valor total de R$ 1.241.000,00. Alega que em novembro de 2011, parte da obra desmoronou e que, diante da urgência da situação, a autora adiantou à ré a quantia de R$ 593.480,47, referente aos materiais para corrigir os problemas decorrentes do desmoronamento. Entende que deve ser reparada em virtude da inexecução dos serviços, devendo a ré pagar a multa contratual. Sustenta, ainda, que experimentou prejuízos materiais, porquanto teve que arcar com os materiais para o retrabalho do serviço, no valor de R$ 593.148,47 (ID 10462285 – fls. 5/16). Na contestação, a parte ré alega a prejudicial de mérito da prescrição, referente à multa contratual e a indenização por perdas e danos. No mérito sustenta que foi firmado contrato de prestação de serviços do talude norte, entretanto, diante do desmoronamento teve que refazer o serviço, tendo a autora fornecido o material de R$ 593.148,47. Que as partes firmaram novo contrato para realização de serviços de talude das outras áreas, tendo sido abatida a quantia dos materiais fornecidos pela ré no valor total do novo contrato, tendo ainda um débito da autora, cobrado nos autos em apenso. Sustenta que não ocorreu descumprimento contratual por parte da ré, porquanto houve a contratação de novos serviços (ID 10462302 – fls. 162/181). Sentenciados conjuntamente os processos tiveram o seguinte dispositivo (ID 10466272 – fls. 563/570 e ID 10462322 – fls. 644/651): Os pedidos formulados nos autos no 0736005-15.2017.8.07.0001 (ação de cobrança), foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré, VSG Produções S/A, a pagar à autora, Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica LTDA, a quantia de R$ 600.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, a autora, Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica LTDA, foi condenada a pagar ao patrono da ré, VSG Produções S/A, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. As custas processuais deverão foram rateadas na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os pedidos formulados nos autos no 0736966-19.2018.8.07.0001 (ação de indenização por perdas e danos), foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré, Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA, a pagar à autora, VGS Produções S/A, a quantia de R$ 34.992,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento (14/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, a autora foi condenada a pagar ao patrono da ré, e a ré a pagar ao patrono da autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. As custas processuais deverão foram rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Nesta sede, as partes apelaram em ambos os processos: Nos autos no 0736005-15.2017.8.07.0001 (ação de cobrança), a ré VGS Produções S/A, suscita preliminarmente a prescrição trienal da pretensão e no mérito que seja afastada a condenação de cobrança. Sustenta que a sentença se manifestou contrariamente à prova pericial, tendo se baseado em documento unilateral não probatório. Argumenta a ausência de autorização do dono da obra para acréscimo no preço dos serviços (ID 10466290 – fls. 672/685). A autora, Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica Ltda, também apela requerendo a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a responder, por inteiro, pelas custas, despesas e honorários advocatícios, em face da sucumbência mínima da Solotrat, conforme o previsto no parágrafo único do art. 86 ou subsidiariamente, pela distribuição proporcional das despesas, conforme o caput do art. 86, ambos do CPC, sugerindo o rateio na proporção de 90% e 10% para ré e autor (ID 10466283 – fls. 654/662). Nos autos no 0736966-19.2018.8.07.0001 (ação de indenização por perdas e danos) a requerida Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica Ltda pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento da multa contratual moratória, sob o argumento de que não restou configurado qualquer inadimplemento contratual. Pugna ainda pela condenação da apelada ao ônus integral da sucumbência e honorários advocatícios (ID 10462330 – fls. 680/693). A autora, VGS Produções S/A, requer a reforma da sentença para que seja declarada a procedência de reparação de danos. Pugna pela condenação da apelada ao ônus integral da sucumbência nos dois processos, com pagamento de custas e honorários advocatícios (ID 10466290 – fls. 672/685). Preparos recolhidos em ID 10466285 e ID 10466291 (autos 0736005-15.2017.8.07.0001); ID 10462338 e ID 10462332 (autos 0736966-19.2018.8.07.0001). Contrarrazões apresentadas em ID 10466295 - fls. 690/698, ID 10466297 - fls. 700/714, ID 10462341 – fls. 721/739 e ID 10462343 – fls. 731/745). Os processos 0736005-15.2017.8.07.0001 e 0736966-19.2018.8.07.0001 foram submetidos à julgamento na data de 12/02/2020, com provimento negado quanto ao recurso da VGS e parcialmente provido quanto ao recurso da SOLOTRAT, nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES INTERPOSTAS NOS DOIS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. SERVIÇOS DE CONTENÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206 § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA. RETRABALHO OCASIONADO POR FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. ACORDO VERBAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA RÉ. ART. 373 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PELA PARTE RÉ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o do CPC. APELO DA SOLOTRAT PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA VGS IMPROVIDO. 1. Sinopse: Ação em que se discute responsabilidades advindas de contrato formal e suposto acordo verbal relativos aos serviços de contenções de taludes do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). No decorrer da obra, devido ao rompimento de parte da contenção do talude norte, houve a necessidade de retrabalho com a tomada de nova solução técnica afim de solucionar o problema. Há ainda a discussão acerca da execução de serviços adicionais relativos aos taludes leste, oeste e sul. 2. Apelações contra sentença de parcial provimento nas ações conexas (ação de cobrança e ação de indenização por perdas e danos) em que a VSG PRODUÇÕES S/A foi condenada a pagar a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA a quantia de R$ 600.000,00, atualizadas monetariamente e a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA foi condenada a VGS PRODUÇÕES S/A, a quantia de R$ 34.992,00, atualizada monetariamente. 2.1. Em face à sucumbência recíproca, as despesas foram rateadas na proporção de 50% para cada, e os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação corrigido, em cada uma das ações. 3. Preliminar de prescrição. 3.1. A demanda se lastreia em contrato de subempreitada de prestação de serviços adicionais verbalmente pactuados. 3.2. Conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício de pretensão referente a contrato de prestação de serviços é de 05 anos, 3.3. Nesse contexto, não há divergências entre as partes quando ao tempo inicial do prazo prescricional, em 14/02/2013, correspondente à data do último fornecimento de materiais pela VGS. 3.4. Considerando que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, na forma do art. 202, I, do CC, bem como, a interrupção deve retroagir à data da propositura da ação nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, que ocorreu na data de 21/11/2017, não foi consumado o lapso temporal quinquenal. 3.5. Preliminar rejeitada. 4. Da cobrança. 4.1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC). 4.2. Toda e qualquer obrigação de natureza material que seja fundamento da causa de pedir cobrança ou prestação jurisdicional assemelhada, deve, necessariamente, ser consubstanciada com prova escrita ou outra prova robusta capaz de embasar o convencimento do sentenciante. 4.3. Comprovado que o rompimento do talude norte se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico, cuja responsabilidade era da contratada SOLOTRAT, deve a mesma ser responsabilizada por todos os custos do retrabalho, incluindo materiais e mão de obra. 4.4. A documentação contida na inicial e laudo pericial comprovaram a execução de serviços adicionais nos taludes leste, oeste e sul, devendo ser reconhecida a prestação de serviços pela autora, SOLOTRAT, na forma como deduzido na inicial, devendo esta ser ressarcida pela VGS. 5. Da multa contratual moratória. 5.1. O contratante que deixa de cumprir suas obrigações e dá causa ao inadimplemento contratual, fica sujeito à cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 e 409 do Código Civil. 5.2. No caso dos autos, de acordo com o contrato de subempreitada no 00.000.0000 de 26 de janeiro de 2011, as partes pactuaram a multa penal moratória na cláusula 12a contrato. 5.3. Portanto, restou incontroverso que houve atraso na conclusão da obra, em virtude do rompimento do talude norte e que a causa se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico, cuja responsabilidade era da SOLOTRAT, devendo esta arcar com a multa contratual prevista em contrato. 6. Da indenização por danos materiais. 6.1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Já o art. 369, prevê que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 6.3. De acordo com os autos, as partes e o laudo pericial, confirmaram que a VGS arcou com o fornecimento de materiais para a SOLOTRAT no valor de R$ 593.148,47, e que os mesmos foram compensados nos autos da ação de cobrança. 6.4. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido diante da compensação. 7. Da distribuição dos ônus processuais. 7.1. De acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, nos termos do art. 85, §8o, do CPC). 7.4. Feitas essas considerações, na ação de cobrança (0736005-15), da diante da sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada a arcar com a totalidade das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 10.000,00. 7.5. Já na ação indenizatória (0736966-19), tendo em vista que também houve sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 8. Apelo da SOLOTRAT Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA parcialmente provido e apelo da VGS Produções S/A improvido. A VGS produções S/A interpôs Recurso Especial no processo 0736966-19.2018.8.07.0001 (ID 16041812). A Solotrat Centro Oeste de Engenharia interpôs Recurso Especial, no processo 0736966-19.2018.8.07.0001, sob fundamento de que houve violação ao artigo 85, §2o do CPC. Aduziu que fixar os honorários abaixo do percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação atualizado, mostra-se um absoluto desprestígio com toda a disposição demandada com afinco pelos advogados. Sustentou que no julgamento do REsp 1731617/SP, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, firmou-se por unanimidade na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que os limites percentuais previstos no art. 85, §2o se aplicam “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Fora das hipóteses legais, portanto, o magistrado está vinculado aos percentuais definidos pelo novo CPC” (ID 16284452). A Solotrat Centro Oeste de Engenharia interpôs Recurso Especial nos autos do processo 0736005-15.2017.8.07.0001 (ID 17308812). Quanto ao processo 0736005-15.2017.8.07.0001, Presidente desta Corte, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, admitiu a interposição de Recurso Especial da Solotrat (ID 18188190) Quanto ao processo 0736966-19.2018.8.07.0001, o presidente desta Corte, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, admitiu a interposição de Recurso Especial da Solotrat (ID 18195795) e inadmitiu o Recurso Especial da VGS (ID 18195793). A VGS interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 18989445). Por meio da decisão (ID 23788375), o STJ, a ministra Nancy Andrighi, determinou o sobrestamento do feito de n. 0736966-19.2018.8.07.0001 até a publicação do acórdão paradigma (Tema n. 1046). Por meio da decisão (ID 42293009) o STJ, a ministra Nancy Andrighi, determinou a retomada do curso do processo, no Tribunal de origem, para "julgamento e aplicação da tese firmada" pelo STJ no Tema 1076. O Presidente desta Corte, Cruz Macedo, determinou a devolução dos autos no 0736966-19.2018.8.07.0001 a este Órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (ID 42295367). É o relatório. Em consulta processual aos autos do processo conexo n. 0736005-15.2017.8.07.0001, verifica-se que o Ministro Relator Raúl Araújo proferiu decisão para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica LTDA. Confira (ID 53570526, pg 8, dos autos mencionados): “Trata-se de recurso especial interposto por LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR e ALINE ALVES DE SOUSA com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ Fls. 737/738): "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES INTERPOSTAS NOS DOIS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. SERVIÇOS DE CONTENÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 206 § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA. RETRABALHO OCASIONADO POR FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. ACORDO VERBAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA RÉ. ART. 373 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PAGAMENTO INTEGRAL PELA PARTE RÉ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o do CPC. APELO DA SOLOTRAT PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA VGS IMPROVIDO. 1. Ação em que se discute responsabilidades advindas de contrato formal e suposto acordo verbal relativos aos serviços de contenções de taludes do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). No decorrer da obra, devido ao rompimento de parte da contenção do talude norte, houve a necessidade de retrabalho com a tomada de nova solução técnica a fim de solucionar o problema. Há ainda a discussão acerca da execução de serviços adicionais relativos aos taludes leste, oeste e sul. 2. Apelações contra sentença de parcial provimento nas ações conexas (ação de cobrança e ação de indenização por perdas e danos) em que a VSG PRODUÇÕES S/A foi condenada a pagar a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA a quantia de R$ 600.000,00, atualizadas monetariamente e a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA foi condenada a VGS PRODUÇÕES S/A, a quantia de R$ 34.992,00, atualizada monetariamente. 2.1. Em face à sucumbência recíproca, as despesas foram rateadas na proporção de 50% para cada, e os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação corrigido, em cada uma das ações. 3. Preliminar de prescrição. 3.1. A demanda se lastreia em contrato de subempreitada de prestação de serviços adicionais verbalmente pactuados. Conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício de pretensão referente a contrato de prestação de serviços é de 05 anos. Nesse contexto, não há divergências entre as partes quando ao tempo inicial do prazo prescricional, em 14/02/2013, correspondente à data do último fornecimento de materiais pela VGS. 3.4. Considerando que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, na forma do art. 202, I, do CC, bem como, a interrupção deve retroagir à data da propositura da ação nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, que ocorreu na data de 21/11/2017, não foi consumado o lapso temporal quinquenal. Preliminar rejeitada. 4. Da cobrança. Ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos(art. 373 do CPC). 4.2. Toda e qualquer obrigação de natureza material que seja fundamento da causa de pedir cobrança ou prestação jurisdicional assemelhada, deve, necessariamente, ser consubstanciada com prova escrita ou outra prova robusta capaz de embasar o convencimento do sentenciante. 4.3. Comprovado que o rompimento do talude norte se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico, cuja responsabilidade era da contratada SOLOTRAT, deve a mesma ser responsabilizada por todos os custos do retrabalho, incluindo materiais e mão de obra. A documentação contida na inicial e laudo pericial comprovaram 4.4. a execução de serviços adicionais nos taludes leste, oeste e sul, devendo ser reconhecida a prestação de serviços pela autora SOLOTRAT. 5. Da multa contratual moratória. 5.1.O contratante que deixa de cumprir suas obrigações e dá causa ao inadimplemento contratual, fica sujeito à cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 e 409 do Código Civil. No caso dos autos, de acordo com o 5.2. contrato de subempreitada no 00.000.0000 de 26 de janeiro de 2011, as partes pactuaram a multa penal moratória na cláusula 12a do contrato. 5.3. Portanto, restou incontroverso que houve atraso na conclusão da obra, em virtude do rompimento do talude norte e que a causa se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico, cuja responsabilidade era da SOLOTRAT, devendo esta arcar com a multa contratual prevista em contrato. 6. Da indenização por danos materiais. Nos termos do art. 368 do Código Civil, 6.1. “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se Já o art. 369, prevê que compensarem.” “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". 6.3. De acordo com os autos, as parte e o laudo pericial, confirmaram que a VGS arcou com o fornecimento de materiais para a SOLOTRAT no valor de R$ 593.148,47, e que os mesmos foram compensados nos autos da ação de cobrança. 6.4. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido diante da compensação. 7. Da distribuição dos ônus processuais. 7.1. De acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, nos termos do art. 85, §8o, do CPC). 7.4. Feitas essas considerações, na ação de cobrança (0736005-15), da diante da sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada a arcar com a totalidade das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 20.000,00. 7.5. Já na ação indenizatória (0736966-19), tendo em vista que também houve sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários, estes fixados em R$ 5.000,00. 8. Apelo da SOLOTRAT Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA parcialmente provido e apelo da VGS Produções S/A improvido." Opostos embargos de declaração, foram rejeitados às fls. 836/843. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 85, §§2o e 8o do CPC/15. Para tanto, sustenta, em síntese, que a “fixação dos honorários entre 10% e 20% é de obediência estrita e não pode ser mitigada pela redução do percentual” (fl. 854). É o relatório. Decido. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC ". De início, quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o §2o do art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. Assim, o § 8o do art. 85 do CPC/2015, que permite a fixação de honorários por apreciação equitativa, aplica-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UMA DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018). 2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários advocatícios que foram majorados, pois, a teor do art. 87 do NCPC, esse é o montante que corresponde à proporcionalidade de seu sucesso na demanda. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018) Segundo essa posição, é subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo: "assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado". Por essa razão, entende-se plenamente aplicáveis os percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC de 2015, pois, como dito, estes são a regra de arbitramento de honorários advocatícios após o advento do Novo Estatuto Processual Civil, não se mostrando, na espécie, adequado aplicar-se a equidade (§ 8o). Na situação em análise, o Tribunal de origem reconheceu a sucumbência mínima da parte ora recorrente. Como decorrência, fixou a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos ao advogado da parte adversa referentes à ação de cobrança, e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no tocante à ação indenizatória. Nessa linha, o recurso especial deve ser provido, para que, mantida a sucumbência mínima dos recorrentes, sejam fixados, em seu favor, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em ambas as ações. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação tanto na ação de cobrança quanto na ação indenizatória. Publique-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2021.” -g.n. Nota-se que o que o Ministro Relator Raúl Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação de cobrança, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação “tanto na ação de cobrança quanto na ação indenizatória” (ID 53570526, pg 8). A VGS Produções S/A opôs embargos de declaração (ID 53570526, pg. 10), os quais restaram rejeitados (ID 53570526, pg. 42). Em seguida, a VGS Produções S/A interpôs agravo interno com pedido de retratação (ID 53570526, pg. 44), o qual restou desprovido (ID 53570526, pg. 91). Assim, a decisão de ID 53570526 - pg. 8, transitou em julgado em 16/11/2023 (ID 53570527). Considerando que o Ministro Relator Raúl Araújo do Superior Tribunal de Justiça já fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação “tanto na ação de cobrança quanto na ação indenizatória” (ID 53570526, pg 8), não há que se falar em reapreciação dos honorários advocatícios no caso dos autos. Remetam-se os autos à Presidência desta Corte para ciência. Em seguida, encaminhem-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator